Tribunal: TJDFT
Processo: 0011967-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011967-31.2014.8.07.0018 RECORRENTE: MARIANA AVILA RAMALHO MUDROVITSCH RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 21494675, a recorrente MARIANA ÁVILA RAMALHO MUDROVITSCH informa que não subsiste o interesse no julgamento dos agravos de IDs 12121130 e 12121139, ressaltando que já comprovou o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Procuradoria do Distrito Federal (ID 20366690). A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024